Tribunal: TCU
Processo: 028.113/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8861/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , e 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37, 40, inciso I, e 62 da Resolução 259/2014, em conhecer da presente solicitação, autorizando a adoção das medidas a seguir enumeradas, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à solicitante e de juntar cópia da instrução e do despacho do titular da unidade técnica (peças 4 e 5), bem como deste acórdão ao TC- Processo 000.605/2016-6 (Tomada de Contas Especial), além de sobrestar a referida TCE até a decisão de mérito no Processo 0800287-76.2020.4.05.8107, promovendo-se, em seguida, o apensamento desta solicitação aos aludidos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 028.113/2020-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Sra. Waleschka e Silva Braga, Advogada da União. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Autorizações: 1.6.1. à Consultoria Jurídica que informe à solicitante acerca da exclusão do nome do Sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (XXX.683.763-XX) do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg, em cumprimento à decisão da 25a Vara Federal/CE no Processo n 0800287-76.2020.4.05.8107; 1.6.2. à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc que: 1.6.2.1. retire o nome do Sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (XXX.683.763-XX) do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg; 1.6.2.2. abstenha-se de autuar processo (s) de cobrança executiva decorrente (s) do Acórdão 8312/2017-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 6196/2019-TCU-Segunda Câmara , até a manifestação em caráter definitivo do Poder Judiciário no Processo n 0800287-76.2020.4.05.8107; 1.6.2.3. abstenha-se de emitir ofício à Procuradoria-Geral da União com o objetivo de incluir os Srs. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior e Francisco Evandro de Araújo no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, até a manifestação em caráter definitivo do Poder Judiciário no Processo n 0800287-76.2020.4.05.8107.